Tribunal: TCU
Processo: 019.364/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1784/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea " e" , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar por mais 90 dias, conforme solicitado pela Casa Civil da Presidência da República à peça 240, o prazo que lhe foi determinado para cumprimento da determinação do item 9.2 do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário , informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.364/2017-2 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Interessado: Adriano Augusto de Souza (XXX.219.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Constitucional do Distrito Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: Procuradora-Geral do Distrito Federal, Ludmila Lavocat Galvão Vieira de Carvalho, Allan Lúcio Sathler e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.